Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-28.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). PRELIMINAR. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DA GENITORA DO MENOR PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.A instauração de incidente de insanidade mental demanda a demonstração de dúvida razoável acerca da integridade psíquica do réu. No caso, a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de levantar dúvidas acerca de sua imputabilidade. Preliminar rejeitada.

2.Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas em favor de menor com fundamento na Lei n. 13.431/2017, é irrelevante eventual consentimento da genitora para ingresso do réu na residência, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.

3.Comprovado que o réu descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas em favor de menor (seu filho), proibindo aproximação em distância inferior a 100 metros, acertada a condenação pelo crime do art. 25, caput, da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

4. Apelação conhecida e não provida.